Tribunal: TJMT
Processo: 1002644-38.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1002644-38.2022.8.11.0003
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE OS ACUSADOS COMPROVADO. INTENSA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS PELO APELANTE E CORRÉ. RESIDÊNCIA UTILIZADA COMO “BOCA DE FUMO”. DEPOIMENTOS IDÔNEOS DOS AGENTES POLICIAIS E DE USUÁRIOS DE DROGA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL DO RECORRENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. CAUSA ESPECIAL REDUTORA DE PENA INCOMPATÍVEL COM A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO. PERTINÊNCIA. PENA NÃO SUPERIOR A 08 ANOS DE RECLUSÃO. PRIMARIEDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO A LEGITIMAR O REGIME MAIS RIGOROSO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. O crime de associação para o tráfico exige que o agente atue movido por um dolo específico, consistente na vontade de se associar a outrem de forma estável, permanente e com divisão de tarefas, para a prática do tráfico de drogas.
02. Na espécie, o vínculo associativo perene e estável entre o apelante e a corré encontra-se comprovado nos autos pelas provas testemunhais e pela própria confissão dos imputados, os quais revelaram de forma convergente que vinham praticando a mercancia ilícita de entorpecentes há quatro meses, com divisão de tarefas, competindo ao recorrente intermediar a venda junto aos usuários, somente ocorrendo a interrupção da societas sceleris em razão do flagrante realizado pela equipe policial.
03. As Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula n. 440 do Superior Tribunal de Justiça preconizam que a imposição de regime mais severo do que o permitido para a pena aplicada exige motivação idônea.
04. No caso, a reprimenda imposta não ultrapassa 08 (oito) anos de reclusão e todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao apelante, o qual não é reincidente, logo, é cabível o regime inicial semiaberto, em observância ao art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.
05. Apelo conhecido e, no mérito, parcialmente provido para alterar o regime prisional para o semiaberto, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002644-38.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEILSON PEREIRA MENDES - CPF: 627.782.851-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.987.027-01 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO DE SOUZA LIMA - CPF: 502.384.771-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO DE SOUZA LIMA - CPF: 284.418.691-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JÚNIOR MENDES DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR FRANCA DE SOUZA - CPF: 861.973.551-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO - CPF: 024.675.131-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), VERONICA RICARTE GALVAO - CPF: 893.302.694-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE OS ACUSADOS COMPROVADO. INTENSA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS PELO APELANTE E CORRÉ. RESIDÊNCIA UTILIZADA COMO “BOCA DE FUMO”. DEPOIMENTOS IDÔNEOS DOS AGENTES POLICIAIS E DE USUÁRIOS DE DROGA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL DO RECORRENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. CAUSA ESPECIAL REDUTORA DE PENA INCOMPATÍVEL COM A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO. PERTINÊNCIA. PENA NÃO SUPERIOR A 08 ANOS DE RECLUSÃO. PRIMARIEDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO A LEGITIMAR O REGIME MAIS RIGOROSO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.
O crime de associação para o tráfico exige que o agente atue movido por um dolo específico, consistente na vontade de se associar a outrem de forma estável, permanente e com divisão de tarefas, para a prática do tráfico de drogas.

02. Na espécie,
o vínculo associativo perene e estável entre o apelante e a corré encontra-se comprovado nos autos pelas provas testemunhais e pela própria confissão dos imputados, os quais revelaram de forma convergente que vinham praticando a mercancia ilícita de entorpecentes há quatro meses, com divisão de tarefas, competindo ao recorrente intermediar a venda junto aos usuários, somente ocorrendo a interrupção da
societas sceleris
em razão do flagrante realizado pela equipe policial.

03. As Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula n. 440 do Superior Tribunal de Justiça preconizam que a imposição de regime mais severo do que o permitido para a pena aplicada exige motivação idônea.

04. No caso, a reprimenda imposta não ultrapassa 08 (oito) anos de reclusão e todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao apelante, o qual não é reincidente, logo, é cabível o regime inicial semiaberto, em observância ao art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.

05. Apelo conhecido e, no mérito, parcialmente provido para alterar o regime prisional para o semiaberto, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se d
e apelação criminal interposta por
Deilson
Pereira Mendes

contra a sentença proferida pelo Juízo da

5
a
Vara

Criminal

de
Rondonópolis
, nos autos da ação penal
n.
1002644-38.2022.8.11.0003
, que
o condenou pela
prática do
s crime s descrito s no s art.
33
,
caput
,

e art. 35,
caput
, ambos da
Lei n. 11.343/06,

à pena de 0
8
(
oito
) ano
s
de reclusão, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.200
(
um mil e duzentos
)
dias-multa
(id.

214998792
).

Nas razões recursais,
o
apelante
postula a absolvição do crime de associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e, consequentemente, o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a readequação do regime prisional para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
(id.
214998804
).

Caso mantida a condenação em relação ao crime descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/06, requer a alteração do regime inicial fechado para o semiaberto
em razão de sua primariedade e circunstâncias judiciais favoráveis (id.
214998804
).

Em sede de contrarrazões,
o Ministério Público requereu o
desprovimento do apelo

(
i
d.
214998810
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso
apenas para fixar o regime inicial semiaberto

(
i
d.
216149674
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Deilson Pereira Mendes
e
Verônica Ricarte Galvão
foram denunciados como incursos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06, em concurso material, haja vista que, no dia 07/02/2022, por volta das 16h49min, na residência localizada na rua Belém, n. 1737, bairro Vila Castelo, em Rondonópolis, venderam, guardaram e mantiveram em depósito 01 (uma) porção de
maconha
, perfazendo a massa de
4g
, 01 (uma) porção de
cocaína
, de massa
1,86g
, e 26 porções de
pasta-base de cocaína
, de
9,99g
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia o seguinte contexto delitivo:

“
Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados DEILSON PEREIRA MENDES e VERÔNICA RICARTE GALVÃO se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta urbe.

São dos autos que a Polícia Judiciária Civil, no trabalho de combate ao tráfico de drogas nos Bairros Jardim Kenia, Jardim Tropical, Vila Castelo, Jardim Bela Vista, Vila Duarte, São José e Jardim Vera Cruz, nesta cidade, em trabalho de investigação, identificou os denunciados, o oral casal VERÔNICA e DEILSON, como responsáveis pela comercialização de pasta base de cocaína na referida região.

Colhe-se que, no dia supracitado, em monitoramento, constataram o intenso fluxo de usuários, que entravam e saiam rapidamente da residência dos denunciados, ocasião em que visualizaram o usuário L.F.S. comprando entorpecentes de DEILSON, sendo que o mesmo, ao deixar a “boca de fumo” do casal, foi abordado, oportunidade em que os policiais apreenderam com ele duas porções de drogas, sendo 01 (uma) de maconha, e, a outra, de pasta base de cocaína.

Questionado, o usuário L.F.S. respondeu que comprou a droga de VERONICA, com a entrega feita por DEILSON.

Diante das justificadas razões, os policiais procederam à busca domiciliar, e abordaram os denunciados, sendo que
apreenderam nos bolsos de Verônica 24 (vinte e quatro) porções de pasta base de cocaína
,
01 (uma) frigideira contendo 01 (uma) porção de cocaína
e, embaixo da geladeira,
01 (um) prato com mais uma porção de pasta base
, bem como 04 (quatro) giletes, e 02 (duas) tesouras, ambos com resquícios de entorpecente, 02 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung e Positivo, e a
quantia de R$ 145,45 (cento e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), em diversas cédulas
(Termo de Exibição e Apreensão, fl. 16, ID 75503293).

Consta que, durante a operação policial, os usuários
J.M.A. e E.S.L. chegaram no local na posse de sacolas com carne, sendo que, questionados, responderam que fariam a sua troca por entorpecentes
.

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos, sendo que, interrogados, confessaram o tráfico de drogas
” (id. 214998701).

Os autos foram desmembrados em relação à corré
Verônica Ricarte

Galvão
(id. 214998792).

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática delitiva imputada, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Nesta instância, o apelante
Deilson Pereira
almeja a absolvição do crime de associação para o tráfico, ao argumento de que o ânimo associativo, a estabilidade e a divisão de tarefas supostamente existentes entre o apelante e a corré não estariam demonstrados.

Sustenta, em síntese, que não há delimitação do período da suposta associação entre o apelante e a acusada nos autos, e que o fato de possuírem relacionamento à época não implica em automática imputação e responsabilidade pela prática do crime descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Se acolhido o pedido, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e a alteração do regime prisional para o aberto e a substituição da pena corpórea por restritivas de direito.

Todavia, se mantida a condenação, pleiteia a readequação do regime prisional para o semiaberto em razão da primariedade do apelante e das circunstâncias judiciais favoráveis.

Da detida análise, verifico que o pleito absolutório não comporta acolhimento.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (id. 214998659), termo de exibição e apreensão (id. 214998662), laudo pericial (id. 214998729) e pelos demais elementos probatórios produzidos no decorrer da persecução criminal.

A autoria, de igual modo, ressai induvidosa pela prova judicializada.

A testemunha
Alezandro Pereira da Silva
, Investigador de Polícia, declarou em juízo que a equipe policial obteve informações de que
Deilson
e uma mulher, conhecida como “Paraguaia” e/ou “Loira”, estavam realizando o tráfico de drogas na região da Vila Castelo. Em razão disso, passaram a monitorar o local e, na proximidade da residência deles, perceberam intensa movimentação de usuários, avistaram
Deilson
no portão da casa passando droga para um usuário e recebendo dinheiro em troca.

Aduziu que realizaram a abordagem deste usuário, que se chamava
Lindomar
, com quem foi encontrada uma porção de entorpecente, o qual admitiu que adquiriu a droga da “Paraguaia”.

Relatou que, em razão da situação de flagrância, realizaram busca na residência, onde estavam presentes
Deilson
e a corré. Indagaram à “Paraguaia” o que ela tinha no bolso, tendo revelado que tinha
24 (vinte e quatro) porções de pasta-base de cocaína
e 35 (trinta e cinco) reais trocados em notas de 10 (dez) reais e 05 (cinco) reais, debaixo da geladeira tinha um prato com resquício de cocaína, além de vários apetrechos para o tráfico, cujos suspeitos confessaram a prática delitiva.

Afirmou que abordaram um usuário chegando à residência do apelante e da codenunciada com um pedaço de carne, cujo alimento seria trocado por droga.

Ressaltou que “
já havia tempo que eles estavam comercializando drogas ali (...), era o dia todo usuários
” no local, e que era o apelante quem fazia este “serviço” de atender os usuários, pois “
muitas vezes ela cuidava da filha e chegavam os usuários, ele fazia o primeiro atendimento, buscava a droga com ela, pegava o dinheiro e passava para ela
” (Relatório de mídias, id. 214998790).

Em juízo, a testemunha
Nilton Nunes dos Santos Filho
, declarou que, em investigações, fizeram o “mapeamento” da região, identificaram quem seria o responsável pela gerência do narcotráfico e os diversos pontos de venda de drogas, bem como realizaram a prisão em flagrante de cada um dos traficantes.

Relatou que iniciaram o monitoramento na residência dos acusados, onde perceberam movimentação típica de tráfico de drogas, “
as pessoas chegavam no portão, pegavam algo e saiam rapidamente
”. Afirmou que com as investigações tiveram a certeza do comércio de substâncias ilícitas no local.

Explicou que, no dia do flagrante, avistaram
Deilson
entregando entorpecente para o usuário
Lindomar
e este passou dinheiro para o apelante. Em abordagem, o usuário confirmou que havia comprado a droga da “Paraguaia”, “
e que isto era comum de acontecer, todo o dia comprava entorpecentes com eles
” (Relatório de mídias, id. 214998790).

A testemunha confirmou que, em buscas realizadas na residência, a corré foi encontrada com dinheiro trocado em seu bolso, encontraram apetrechos utilizados para o preparo dos entorpecentes, como tesoura, gilete e embalagens de plástico, com resquícios de droga, e na residência funcionava “
uma das maiores boca de fumo do local, com intenso tráfico de drogas
” (Relatório de mídias, id. 214998790).

Lindomar França de Souza
, conduzido para a Delegacia, verberou que é viciado em entorpecentes, que se dirigiu até a casa de
Verônica Ricarte Galvão
, conhecida como “Loira”, onde comprou “
uma peteca de maconha e uma de pasta-base de cocaína e pagou o valor de R$ 20,00 pelas duas, na casa quem lhe entregou o entorpecente a mando de “Loira” foi o companheiro desta chamado
Deilson Pereira Mendes
” e quando saiu, foi abordado pelos Policiais Civis (id. 214998666).

A testemunha
Edivaldo de Souza

Lima
declarou na fase inquisitiva que é usuário de pasta-base e foi até a casa da “Loira”, “
onde levou um pedaço de carne para trocar por uma peteca bem pequena de pasta-base de cocaína
”, que “
já comprou entorpecente de loira, chamada
Verônica Ricarte

Galvão
por duas vezes, que Verônica e o companheiro desta comercializam entorpecente naquela região
” (id. 214998664).

A testemunha
Júnior Mendes de Almeida
declarou em sede investigativa que sempre compra droga da corré Verônica pelos valores de R$ 10,00 a R$ 20,00, a depender do tamanho da pedra de pasta-base e que a venda ocorria na própria casa dela:

“
O declarante é usuário de entorpecentes a aproximadamente dois anos, e na data de hoje este até a casa da conduzida VERÔNICA RICARTE GALVÃO, vulga "LOIRA", trocar um quilo de carne por uma pedra de pasta base; QUE o declarante sempre compra entorpecentes da traficante "LOIRA" pelo valor de R$10,00 ou R$20,00 dependendo do tamanho da pedra de pasta base; QUE a "LOIRA" vende a droga na sua própria casa, local onde hoje foram abordados pelos policias desta Especializada
” (id. 214998665).

Em interrogatório policial, o apelante afirmou que convive maritalmente com
Verônica Ricarte Galvão
, vulgo ‘Paraguaia” ou “Loira”, há um ano, e que comercializam pasta-base de cocaína há quatro meses pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) (id. 214998671).

No mesmo sentido, em seu interrogatório judicial, o apelante confessou que ajudava sua companheira a vender e a entregar entorpecentes aos usuários. Confirmou que praticavam o tráfico de drogas por aproximadamente quatro meses, e que “
ajudava na venda para manter o seu vício
”, pois era usuário de drogas (Relatório de mídias, id. 214998790).

A denunciada
Verônica Ricarte Galvão
foi interrogada apenas na fase investigativa e, igualmente, confessou que, como estavam com dificuldades financeiras,
Deilson
resolveu vender entorpecentes e pediu para que ela ficasse a frente da “boca de fumo”, “
caso fossem descobertos o mesmo iria assumir
”,
“aceitou ser dona da boca de fumo porque gostou do
Deilson
e não queria que o mesmo comprasse droga em outra boca e ficasse devendo e correndo o risco de ser morto
”. Aduziu que “
vende uma pedra de pasta base pelo valor de R$ 10,00 a cerca de quatro meses
” e “
conhece a pessoa de Willian, esposo da sua cabelereira”
(id. 214998668).

O crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/06 exige que o agente atue movido por um dolo específico, consistente na vontade de se associar a outrem de forma estável, permanente e mediante prévia divisão de tarefas, para a prática do tráfico de drogas.

Assim, o delito em espeque não se consuma diante de uma associação meramente eventual, hipótese em que haveria tão somente concurso de agentes em relação ao delito de tráfico de drogas, na forma do art. 29,
caput
, do Código Penal, e não a prática de uma infração penal autônoma.

Partindo dessas premissas, infere-se que os depoimentos dos policiais revelaram, com riqueza de detalhes, que a casa onde residiam o apelante e a corré era ponto de intensa comercialização de drogas, funcionando como “boca de fumo”.

Além disso, elucidaram que, no dia do flagrante, presenciaram o apelante
Deilson
realizando a venda de entorpecentes ao usuário
Lindomar França
e avistaram outros usuários chegando ao local com um pedaço de carne para trocar por pasta-base de cocaína, os quais revelaram que sempre compravam droga com o casal.

Com efeito, o vínculo associativo perene e estável entre o apelante e a corré encontra-se comprovado nos autos pelas provas testemunhais e pela própria confissão dos imputados, os quais revelaram de forma convergente que vinham praticando a mercancia ilícita de entorpecentes há quatro meses, com divisão de tarefas, competindo ao recorrente intermediar a venda junto aos usuários, sendo certo que somente houve a interrupção da
societas sceleris
em razão do flagrante realizado pela equipe policial.

Os depoimentos dos agentes policiais constituem meio de prova idôneo a amparar o decreto condenatório quando harmônico com as demais provas [enunciado n. 08 deste Sodalício], mormente no caso, em que se observa que referidos testemunhos foram ao encontro da própria confissão extrajudicial e judicial dos acusados, e endossados pelos relatos dos usuários abordados no local.

Embora o apelante sustente que praticava o comércio espúrio de drogas para alimentar o seu vício, destaco que a condição de usuário, por si só, não elide a conclusão de que também se dedica à prática do crime de tráfico de drogas de forma habitual, visto que é bastante comum a figura do usuário-traficante [enunciado n. 03 da TCCR/TJMT].

Nesse contexto, revela-se descabido o pleito de absolvição do delito tipificado no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, porquanto o farto acervo probatório produzido, em sede de contraditório judicial, comprova, a contento, que o apelante e a codenunciada
Verônica
se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a mercancia espúria de entorpecentes.

Por conseguinte, a condenação pelo crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343 /2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343 /2006, pois indica que o agente se
dedica a atividades criminosas
(STJ, AgRg n. 709.399/SP, DJe 16/09/2022).

Logo, incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado em prol do apelante.

Depreende-se da sentença a fixação do regime inicial fechado, com supedâneo no art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal, sem o acréscimo de outros fundamentos.

A pena total aplicada ao apelante pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico é de
08 (oito) anos de reclusão
.

Como dispõe o art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal, “
o condenado a pena
superior
a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado
”.

Considerando que, no caso, a pena aplicada não ultrapassa 08 (oito) anos de reclusão e todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao apelante, o qual não é reincidente, entendo cabível o
regime inicial semiaberto.

Não se ignora a existência de entendimento jurisprudencial no sentido de que a
natureza
e a
quantidade
da droga possam justificar a adoção do regime prisional mais gravoso (STJ, AgRg no HC n. 709.399/SP e
enunciado n. 47
da TCCR/TJMT).

Entretanto, como mencionado, não houve na sentença qualquer apontamento capaz de justificar a adoção do regime inicial fechado, a não ser o
quantum
da pena, que não supera 08 (oito) anos de reclusão, impondo-se, portanto, a sua reforma neste ponto.

Nesse sentido:

“
A imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada é possível desde que demonstrada a
gravidade em concreto do delito
, o que não se verifica no caso, em que
a pena-base foi aplicada no mínimo legal
” (STJ, HC n. 460942/SP, DJe 22/10/2018).

Por fim, as
Súmulas n. 718
e
719
do Supremo Tribunal Federal e
Súmula n. 440
do Superior Tribunal de Justiça preconizam que a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada exige motivação idônea,
in verbis
:

Súmula n. 718 do STF: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.

Súmula n. 719 do STF: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

Súmula n. 440 do STJ: Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto por
Deilson Pereira Mendes
e, no mérito,
dou parcial provimento
apenas

para alterar o regime prisional para o semiaberto, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024